Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019263-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENISMAR ALVES MENDES - CPF: 630.216.171-15 (PACIENTE), EDMAR ALVES MENDES - CPF: 567.730.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 014.949.946-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA–
CRIME D
O ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) E ART. 29 DA LEI N. 9.605/98 (MATAR ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE) –INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS

DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO BENEFICIÁRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PROCEDERAM A APREENSÃO [
AUPRFL Nº.1000651-85.2023.811.0047
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.06 DO TJMT– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS IMPUTADOS CONFIGURAM MEDIDA MAIS GRAVOSA DO QUE ADVIRÁ DA SENTENÇA –
INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA– PREDICADOS PESSOAIS

QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– PRECEDENTES STF [HC Nº. 174.102] –
POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– INSUFICIÊNCIA –
REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE

QUE OSTENTA O EXECUTIVO DE PENA Nº. 2000024-91.2023.8.11.0038 – SEEU

[CONDENAÇÃO A PENA DE 02 ANOS POR INCURSÃO NO DELITO DO ART.14, ‘CAPUT’ DA LEI 10.826/03, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 01/03/2023]

–

GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

O Enunciado Orientativo n.06 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319

do Código de Processo Penal

quando estas se revelam insuficientes para

assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus
filhos
, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados dos
filhos
de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, com amparo no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 310, inciso III c/c. art. 316 e art. 319 e 320 e art. 647, todos do Código de Processo Penal, manejado por ENISMAR ALVES MENDES, qualificado, que nos autos nº. 1000651-85.2023.8.11.0047, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante, junto a outros corréus, no dia 12.08.2023 e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 29 da Lei n. 9.605/98 (matar espécime da fauna silvestre).

Sustenta que restam ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, pois o paciente não oferece qualquer perigo a ordem pública.

Argumenta que o paciente é sitiante, possui endereço fixo e tem um filho de 08 (oito) anos de idade, certidão de nascimento, residindo em torno de 20 (vinte) km da Cidade de Indiavaí/MT.

Explicita também, que: “(...)
pessoas que nasceram e cresceram na zona rural, costumam caçar, é algo cultural. E ainda sabemos também que sitiantes costumam ter arma em sua propriedade rural, mesmo sendo crime
”(Sic.).

Explicita, ainda, que há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de eventual condenação, o beneficiário não cumprirá pena no regime inicial fechado, deste modo, a manutenção do paciente em situação mais gravosa do que o que sofreria em eventual condenação fere o aludido princípio.

Ressalta, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a reincidência, por si só, não é fundamento para a decretação da prisão preventiva

Aduz ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesses termos, requer a substituição da prisão cautelar pelas medidas previstas no art. 319, do CPP, para que o paciente seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal. Juntou documentos (Id.179367180 a 179367183)

A liminar foi indeferida em sede de plantão pelo Exmo. Desembargador
Orlando de Almeida Perri

(Id.179371651), sendo prestadas as informações (Id.179674685)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela
denegação da ordem constitucional
, na ementa assim sintetizada: (Id.180019154)

“SUMÁRIO: PACIENTE QUE TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA TENDO EM VISTA A REITERAÇÃO DELITUOSA – É INCABÍVEL CONCLUIR QUAL A PENA E O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO QUE SERÃO EVENTUALMENTE IMPOSTOS AO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado por ENISMAR ALVES MENDES, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, aqui apontada como coatora.

Acerca do aspecto da ausência os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, para a adequada análise, transcrevo a decisão
L
Id. 179367183)

“(...)OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, verificou-se a presença dos supramencionados. Os autuados foram ouvidos em termo gravado em áudio e vídeo. Dada a palavra ao Presentante do Ministério Público: MM. Juiz, (a manifestação foi feita através de termo gravado em áudio e em vídeo, a qual, em síntese, requereu a homologação da prisão em flagrante, pugnando pela concessão da liberdade provisória em relação a OZIMAR e EDMAR, pois não preenchidos os requisitos para conversão em preventiva. Já em relação a ENISMAR pela conversão em prisão preventiva, em razão da reincidência). Dada a palavra à Defesa: MM. Juiz, (a manifestação foi feita através de termo gravado em áudio e em vídeo, a qual, em síntese, diverge quanto a decretação da prisão preventiva de ENISMAR, pois este estaria doente).

DELIBERAÇÕES Pelo MM Juiz foi dito: Vistos, etc. A Autoridade Policial informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5º, LXII da CF, a prisão em flagrante de OZIMAR GANÇALVES DE OLIVEIRA, EDMAR ALVES MENDES e ENISMAR ALVES MENDES, pela prática, em tese, das condutas descritas nos art. 288 do CP, art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 29 da Lei n. 9.605/1998. Pois bem. A prisão dos autuados OZIMAR GANÇALVES DE OLIVEIRA, EDMAR ALVES MENDES e ENISMAR ALVES MENDES foram efetuadas legalmente e nos termos do art. 302, II, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

1 - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE ENISMAR ALVES MENDES

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, II, do CPP. Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).
No caso vertente, pontuo que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, diante da reincidência delitiva, consubstanciada no PEP n. 2000024-91.2023.8.11.0038 – SEEU, o que, por força do art. 310, §2º, e art. 313, II, ambos do CPP, possibilita a decretação de sua prisão preventiva.
Portanto, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública, diante da reiteração delitiva, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Quanto a alegação de que possui problemas de saúde, vislumbro que não há nos autos qualquer documento que corrobore a alegação.
Além do mais, a reincidência delitiva denota a inefetividade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito.

2-DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DE EDMAR ALVES MENDES E OZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Conquanto haja prova da materialidade e indícios de autoria, atento ao manifestado pelo Ministério Público Estadual e pela Defesa, entendo por desnecessária a decretação da prisão preventiva dos custodiados, dada a ausência dos requisitos legais necessários à adoção da medida extrema. Finalmente, não se pode olvidar que o direito à liberdade, ao lado do princípio da não culpabilidade, constituem regras imperativas de índole constitucional a ser observadas pelo Estado no exercício de suas atribuições, sobretudo judicante. No que tange às medidas cautelares, a nova redação do artigo 282 do CPP, incluída pela Lei n. 12.403/2011 estabelece que tais medidas deverão ser aplicadas, observando-se: 1) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. A nova lei trouxe a exigência de manter a prisão em flagrante, decretando a prisão preventiva apenas em situações extraordinárias, prevendo, ainda, a possibilidade de conversão da prisão em flagrante delito ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas na art. 319 do CPP.

Assim, considerando que no caso vertente não estão presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, entendo conveniente a substituição da segregação cautelar dos autuados EDMAR ALVES MENDES E OZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3-DISPOSITIVO.

3.1- Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de ENISMAR ALVES MENDES, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em desfavor de ENISMAR ALVES MENDES no BNMP. OFICIE-SE ao Juízo da Execução Penal, para conhecimento. 3.2- Com fundamento nos art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO liberdade provisória a EDMAR ALVES MENDES e OZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado(s), SEM FIANÇA. Frisa-se que a soltura fica vinculada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva: a) Apresentar documentação atualizada de seu endereço; b) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 8 (oito) dias, sem aviso prévio a este Juízo; EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em favor dos autuados EDMAR ALVES MENDES e OZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA e encaminhe-se para o devido cumprimento, devendo o autuado ser colocado em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso. Intimem-se. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Após o período de plantão, encaminhe-se ao Juiz Natural.(...)”

Destarte, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.

Os Investigadores de Polícia Civil que atuaram na ocorrência, Ivo Ferreira Marques e Airton Rosan, relataram que o paciente, junto a outros corréus, foram abordados quando trafegavam em duas caminhonetes, uma delas rebocando um barco, quando em ambas foram localizadas carabinas calibre .22, três no total, além de grande quantidade de munição, além de 2 [duas] pacas abatidas, acondicionadas em uma caixa de isopor, diversas facas e facões e outros petrechos.
[
AuPrFl nº.1000651-85.2023.811.0047 -Id. 125911308]

Com efeito, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

Ressai do édito prisional cautelar, que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar [arts. 311, 312 e 313, I e II, do CPP],
máxime
diante da reincidência delitiva
ex vi
da ação penal n.0002319-77.2019.811.0038 [condenação a pena de 02 anos no regime aberto por incursão no delito do art.14, ‘
caput’
da lei 10.826/03, com trânsito em julgado em 01/03/2023], consubstanciada no PEP nº. 2000024-91.2023.8.11.0038 – SEEU.

Assim, tenho que a situação demonstra, em princípio, a desobediência no cumprimento do dever de autodisciplina e senso de responsabilidade relativo aos fatos, revelando incapacidade de freios morais que o levam a repetições de supostas condutas.

Assim, o Supremo Tribunal Federal -STF:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta. II – Habeas corpus denegado. (HC 94598, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-03 PP-00531).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5ª T., DJe 13/4/2018,)

E ainda, é o teor Enunciado Orientativo n.06 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado [homogeneidade] de modo que, o atual, afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente

em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal.

Nesse entendimento, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“[...]Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Avançando no tema,

quanto os predicados pessoais do beneficiário, é ponto pacífico na jurisprudência, que os atributos do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Cito ainda, o Enunciado Orientativo nº. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Destarte, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Destaco que, em relação ao filho menor de oito anos de idade do paciente (Id.179367180), inexiste comprovação da imprescindibilidade da presença paterna no caso vertente, diante da parca documentação que instrui a exordial, e ainda, segundo declarou o paciente no termo de qualificação e vida pregressa nº.2023.8.154469 AuPrFl nº.1000651-85.2023.811.0047 (Id. 125911308-fls04/05), seus rendimentos são provenientes de aposentadoria.

Assim, o aresto de minha relatoria:

“(...)Embora todo pai seja indispensável à criação de seus
filhos
, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados dos
filhos
de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos. (N.U 1021605-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrado em benefício de ENISMAR ALVES MENDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023